Tribunal: TJDFT
Processo: 0002143-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002143-07.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 27901723) interposta por WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA e Apelação (ID 27901727) interposta por BANCO DO BRASIL SA, ante a Sentença (ID 27901717) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002143-07.2011.8.07.0001, pela 6a Vara Cível de Brasília, que pronunciou de ofício a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em Despacho de ID 31129325, a parte Apelante, WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA, foi intimada para manifestar sobre a existência de interesse recursal quanto à questão jurídica relativa à inexistência da sua condenação ao pagamento de custas processuais. Em Petição (Petição desistência Apelação) de ID 31174282, a parte Apelante, WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA , informou que requer homologação da desistência do seu apelo e aguarda o não provimento do apelo do Banco do Brasil S/A. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Impetrada. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Exequente, ora Apelante, BANCO DO BRASIL SA, para tomar ciência desta decisão. Preclusa esta, voltem conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 18:04:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador